Tribunal: STF
Processo: Rcl 53853
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. Petições 52619 (eDOC 57) e 53235/2022 (eDOC 63).



    Mediante as petições em referências, de igual teor, o Município de Guarujá, requer seja apreciado pedido de antecipação de tutela recursal no agravo regimental na presente reclamação (eDOC 57 e 63).



    Sustenta-se, em suma, ter ingressado com reclamação constitucional, com pedido liminar, em face de ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, praticado nos autos do processo nº 900438-03.2015.8.26.0500/03, que teria contrariado as decisões proferidas nas ADI’s n. 4357 e 4425, notadamente as decisões proferidas em questão de ordem, que conferiu sobrevida ao Regime Especial de Pagamentos de Precatório.



    Aduz-se que o ato reclamado indeferiu a inclusão da dívida de precatórios referentes ao ano de 2020 no montante geral a ser pago mediante a apresentação de plano de pagamento anual, desconsiderando o teor e os efeitos da EC nº 109/2021, que ampliou a vigência do Regime Especial para 31/12/2029, razão pela qual o Município vem sofrendo com bloqueios do FPM, de transferência voluntárias e risco de sequestro de rendas pública.



    Assevera-se que, “em recentes decisões, proferidas pelos E. Ministro Alexandre de Moraes, E. Ministro Dias Toffoli e pela E. Ministra Carmen Lucia (em anexo), refutou a questão da ausência da estrita aderência em reclamações que tratam de questão absolutamente idêntica a vivenciada pelo Município de Guarujá”, demonstrando “não apenas a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida em reclamação e no agravo interposto, como aponta para a ausência de pacificação do E. Tribunal sobre o tema, a revelar, ao menos, que seja acolhida a tutela de urgência ao menos até o julgamento do agravo”.



    Requer-se, ao final, seja apreciado o pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo deduzido no agravo, para que seja suspensa a decisão recorrida, bem como deferia a liminar deduzida na reclamação para suspender o ato reclamado.



    Em 12.7.2022, estes autos foram remetidos ao Gabinete da Vice-Presidência desta Corte, Ministra Rosa Weber, que despachou nos seguintes termos (eDOC 79):



    “Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 53.235/2022 



    O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da parte agravante não merece acolhida.



    Ao negar seguimento à reclamação, assentei a inexistência de aderência estrita entre a matéria objeto da reclamação e as decisões paradigmas no seguintes termos (eDOC 43):



    “No que tange à controvérsia trazida nesta reclamação, ambas as Turmas deste Tribunal têm reconhecido, de forma pacífica, que a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, por alterarem o artigo 97 do ADCT, alteraram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigma nesta reclamação. 



    Noutras palavras, não há estrita aderência entre a decisão que homologa plano de pagamento de precatório em regime especial instituído pelas ECs 94/2016, 99/2017 e 109/2021 e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357.”



    Nesse sentido, confiram-se os precedentes citados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43624-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.04.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34074-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (EC’s 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. A Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 50.198-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    A parte agravante sustenta a ausência de entendimento pacífico neste Supremo Tribunal Federal, destacando a existência das decisões monocráticas proferidas nas Rcl 52122, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 47618 TPI, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 46066 TP, Rel. Min. Cármen Lúcia, a abordarem matéria idêntica à vivenciada pelo Município agravantes, a revelarem a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na reclamação e no agravo interposto.



    Na espécie, os atos decisórios invocados referem-se a decisões monocráticas proferidas por integrantes desta Corte em processos dos quais o Município ora agravante não integrou a relação processual, sendo que, em duas delas, foram as decisões exaradas em sede de tutela provisória, ao passo que a decisão agravada assentou a inexistência de aderência estrita com fundamento na jurisprudência de ambas as Turma desta Corte.



    Sendo assim, não obstante o entendimento pessoal dos relatores a respaldar os precedentes invocados; não vislumbro, no caso dos autos, aplicabilidade de tais decisões, tampouco verifico plausibilidade do direito alegado suficiente a afastar o óbice apontado e a justificar o deferimento da medida intentada.



    Portanto, reafirmo o entendimento de que a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, por alterarem o artigo 97 do ADCT, alteraram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigma nesta reclamação, de modo que inexiste a necessária aderência estrita, pressuposto para o processamento da ação.



    Indefiro o que requerido. 



    Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente